Tribunal: STF
Processo: RE 437640
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: Contribuição previdenciária: aposentado que retorna à
   atividade: CF, art. 201, § 4º; L. 8.212/91, art. 12: aplicação à
   espécie, mutatis mutandis, da decisão plenária da ADIn 3.105,
   red.p/acórdão Peluso, DJ 18.2.05.
A contribuição
   previdenciária do aposentado que retorna à atividade está
   amparada no princípio da universalidade do custeio da Previdência
   Social (CF, art. 195); o art. 201, § 4º, da Constituição Federal
   "remete à lei os casos em que a contribuição repercute  nos
   benefícios"